Tribunal: TJDFT
Processo: 0711314-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711314-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: JOMAR ANTUNES ALVES, KALENE MORAIS ANTUNES D E S P A C H O Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre o pedido formulado em contrarrazões, para a condenação por litigância de má-fé no presente recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 18 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator